Tribunal: TJES
Processo: 5003244-05.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA DE FATIMA VIEIRA BATISTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003244-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE:CREUZA DE FATIMA VIEIRA BATISTA

RECORRIDA: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ALEGA NÃO TER CELEBRADO O NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA APOSTA, DE PRÓPRIO PUNHO, PELA CONSUMIDORA. EXTREMA SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. COINCIDÊNCIA DOS DOCUMENTOS E ENDEREÇO APRESENTADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO COM AQUELES APRESENTADOS NOS AUTOS. DEPÓSITO DE QUANTIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE ajuizada por
CREUZA DE FATIMA VIEIRA BATISTA
em face de
BANCO BMG
S.A, na qual narra a parte autora, brevemente, que, sem ter realizado qualquer solicitação, recebeu cartão de crédito com reserva de margem consignado, enviado pelo requerido, sendo que em momento algum desbloqueou ou fez uso do plástico, ainda sim, começaram a ser debitados no seu benefício valores variados, correspondentes a um empréstimo sobre RMC, modalidade essa que realiza descontos mensais que não amortiza. Requer, assim, que o requerido seja compelido a suspender os descontos em seu benefício previdenciário referentes ao cartão de crédito (RMC). No mérito, requer a) declaração de nulidade do contrato, b) a inexigibilidade do débito, c) restituição dos valores descontados de seu benefício em dobro e d) danos morais.

Contestação apresentada, ao ID 9158340.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9158351).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9158353), reiterando a ausência de contratação com o banco requerido. Afirmou, ainda, que não há como supor com base nesse processo que a requerente realizou a contratação dos empréstimos, de modo que ao dizer que a

requerente faz muitos empréstimos. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da requerente nos termos da inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9158356), requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise detida dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida
.

Isso porque, na situação em apreço, tenho que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte autora/recorrente, com aposição de assinatura de próprio punho, sendo que,
ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 9158345) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 9157671) e na procuração. Veja-se:

Procuração assinada pela autora (ID. 9157674):

Assinatura constante no contrato de adesão assinado (ID. 9158345):

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica em todos os documentos.

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pela autora quando da propositura da ação (IDs 9157671 e
9158345
, pág. 8).

Cumpre registrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação de cartão de crédito consignado objeto da lide. De outro lado, a parte requerida afirma a regularidade da contratação.

Não há narrativa de que a parte pretendia contratar negócio jurídico diverso e que não lhe foram prestadas as informações adequadas.

Na espécie, é possível perceber que, em verdade, a parte autora se arrependeu da contratação firmada e recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de não observância da real intenção do consumidor, com formalização de negócio jurídico diverso (ex: o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e foi contratado cartão de crédito consignado) - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), com devida anotação de seu endereço, além de realização de TED em sua conta corrente.

Além disso, vejo que sequer foi feita a devolução dos valores creditados em favor da autora, que supostamente ela não desejava receber.

Vale lembrar que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Desse modo, entendo ser caso de manter a sentença de improcedência.

Por fim, vale lembrar que,
nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 10%

sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade das verbas, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)